Tribunal: TJBA
Processo: 0003819-30.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
0003819-30.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MÉDICO

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, FLAVIA CAROLINE MASCARENHAS E CORREIA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

EMBARGADOS:
ERUSILVA COMERCIAL DE CONFECÇÕOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA CAROLINE MASCARENHAS E CORREIA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela UNIMED FEIRA DE SANTANA COOPERATIVA DE TRABALHO contra acórdão proferido em apelações cíveis simultâneas, o qual negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso dos autores, determinando o restabelecimento de plano de saúde e a fixação de indenização por danos morais. A Embargante alega omissão na análise de fatos supervenientes, consistentes na transferência da carteira de clientes para a Central Nacional Unimed em 2019 e na baixa do CNPJ da empresa contratante, que, segundo ela, impediriam o cumprimento da obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao deixar de analisar os argumentos relativos à transferência da carteira de clientes da Embargante e à baixa do CNPJ da estipulante, que, supostamente, inviabilizariam a continuidade da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado motiva adequadamente sua conclusão, com base no contexto fático-probatório e nas normas aplicáveis, especialmente quanto à abusividade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de longa duração sem notificação prévia dos beneficiários.

4. A alegação de transferência da carteira de clientes foi considerada irrelevante, pois o contrato de alienação previa a obrigação de notificação dos usuários, o que não foi cumprido, mantendo-se, portanto, a responsabilidade da Embargante.

5. A baixa do CNPJ da estipulante, mencionada apenas após o cumprimento de liminar em 2018, não tem o condão de afastar a responsabilidade contratual, dada a ausência de prova da impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta.

6. A reapresentação de argumentos já enfrentados no acórdão anterior, sob a roupagem de omissão, revela intento de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Conforme jurisprudência do STJ, o simples inconformismo da parte com a solução adotada não justifica o acolhimento dos aclaratórios, quando inexistente vício formal na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 473, parágrafo único; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 08.03.2012; TJ-BA, Apelação nº 0506610-07.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 01.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
nº
0003819-30.2013.8.05.0080
, oriundos da Comarca de
Feira de Santana
,
em que figuram como Embargante
a
UNIMED

FEIRA DE

SANTANA COOPERATIVA

DE TRABALHO
, sendo Embargad
os

COMERCIAL DE CONFEÇÕES LTDA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.